Tribunal: TJSP
Processo: 2068534-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 68 porções de maconha, 135 pinos plásticos contendo cocaína e 37 pedras de cocaína na forma de

Ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 68 porções de maconha, 135 pinos plásticos contendo cocaína e 37 pedras de cocaína na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal. Paciente com maus antecedentes. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, ausente comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave contra a saúde pública, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere, se necessário. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do C.P.P. e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Demais questões (v. g. de que o paciente não foi flagrado comercializando DROGAS) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068534-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMANUEL
RODRIGUES SUZART PEREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SANTOS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
2
VOTO:
007033
HABEAS CORPUS: 2068534-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
EMANUEL RODRIGUES SUZART PEREIRA
COMARCA:
SANTOS VARA PLANTÃO
(Processo de origem: 1501175-98.2020.8.26.0536)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
RESISTÊNCIA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da
prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial
do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico,
68 porções de maconha, 135 pinos plásticos contendo cocaína e 37
pedras de cocaína na forma de "crack", sem autorização e em desacordo
com determinação legal. Paciente com maus antecedentes. Gravidade
concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz
à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos
de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, ausente comprovação
de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave contra a saúde
pública, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em
melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou
que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere, se
necessário. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do
C.P.P. e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a
relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 4.
Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da
sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 5. Demais questões (v. g. de
que o paciente não foi flagrado comercializando DROGAS) que se
relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste
writ. 6. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada a ordem.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de EMANUEL RODRIGUES SUZART PEREIRA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 01a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DE SANTOS/SP), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
3
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de no 1501175-
98.2020.8.26.0536, em que ele foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06 e no artigo 329, caput, do Código Penal, ambos na forma do artigo 61,
inciso II, “j”, também desse último diploma (tráfico ilícito de drogas e resistência).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar
e presença dos da liberdade provisória. De início, tece comentário a respeito da ação
penal, argumentando que o acusado não foi flagrado comercializado substâncias
entorpecentes. Sustenta, por outro lado, que a decisão de primeiro grau, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, carece de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é
suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar. Aponta ofensa ao princípio da
presunção de inocência. Em reforço à sua argumentação, remete ao contexto da
pandemia de Covid-19, alegando que, conforme a Recomendação 62 do CNJ, há de se
avaliar a efetiva necessidade das prisões preventivas, sobretudo quando relativas a
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso em tela
(1/8).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 68/72), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 77/79).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
4
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de abril de 2020 (fl. 1, daqui em
diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, por r. decisão proferida
em 11.04.2020, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da
ordem pública e de eventual aplicação da lei penal (fls. 54/56).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 329, caput, do Código
Penal, ambos na forma do artigo 61, inciso II, “j”, também desse último diploma,
porquanto, em tese, no dia 10 de abril de 2020, por volta das 17h30min, na Rua
Senador Nilo de Souza Coelho, próximo ao numeral 130, Parque das Bandeiras,
município de São Vicente, trazia consigo, para consumo de terceiros, 68 porções de
maconha, 135 pinos plásticos contendo cocaína, 37 pedras de cocaína na forma de
"crack", além de R$43,25 em espécie, sem autorização e em desacordo com
determinação legal; bem como por, nas condições de tempo e local acima descritas, opôs-
se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário público competente para
executá-lo.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 54/56) está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo
em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
5
entorpecentes e resistência), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele
traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de imputação de
crimes dolosos cuja pena máxima supera quatro anos, em desfavor de agente
reincidente, é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se, dentre os crimes,
de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional
(CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera
inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde
pública), trazendo grave inquietação e clamor público, sobretudo na situação de
calamidade pública atualmente vivenciada, razão pela qual o MM. Juízo de origem,
em decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão flagrancial do paciente
em preventiva, para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram o denunciado encostado em um muro da Escola Municipal Mario Covas Junior,
com uma sacola plástica em mãos, em atitude suspeita, sendo que este, ao avistar a viatura
policial, dispensou a sacola plástica referida e correu, mas foi detido, momento em que
ofereceu resistência física à abordagem, até que foi fisicamente dominado pelos policiais e
submetido à revista pessoal, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado em seu poder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
6
porém, na sacola plástica por ele dispensada foram encontradas 68 (sessenta e oito)
porções de maconha, 135 (cento e trinta e cinco) pinos plásticos contendo cocaína, 37
(trinta e sete) pedras de “crack”, além da quantia de R$43,25 (quarenta e três reais e vinte
e cinco centavos) [...]. Também se apurou que os crimes foram praticados em ocasião de
calamidade pública decretada em âmbito federal pelo Decreto Legislativo no6, de 20 de
março de 2020, e em âmbito municipal estabelecido pelo Decreto no 5195-A, de 21 de
março de 2020, da Prefeitura de São Vicente, em razão de pandemia causada pelo
Coronavírus, decretada pela Organização Mundial de Saúde” (fls. 70/71).
E, consoante pontuado pela douta autoridade
apontada como coatora, “o indiciado é portador de maus antecedentes, já esteve
envolvido outras vezes com delitos relacionados a entorpecentes, respondeu a outros
processos e cumpriu recentemente pena, o que indica que o autuado apresenta
tendência à criminalidade” (fl. 55).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
7
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
Pontuo, ademais, que o atual contexto social e
sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou afrouxamento
das medidas necessárias à preservação concreta da ordem pública, impondo-se a
prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e desde que não
esteja demonstrado risco efetivo à integridade física do preso, como ocorre no
presente caso. A manutenção da prisão preventiva do paciente não implica qualquer
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 que de mera recomendação se
trata , sobretudo porque inexistem indícios de que tal medida represente risco
agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há comprovação sequer de
que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção
pelo COVID-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em
que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Ainda
menos que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento em relação
à situação atual. Aliás, a inicial não indica que o paciente, ou qualquer outro indivíduo
recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresente sintomas compatíveis
com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência naquele local implique em
risco agravado à sua integridade física. Assim, também não há que se falar, ao menos
nesta oportunidade, em substituição da segregação provisória por prisão domiciliar.
Em caso semelhante ao tratado nos autos, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
8
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática da lavra
do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo em
normativo, especialmente em se tratando, como no caso destes
autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, § 1o, I, "c", e
mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020 a qual foi editada em
resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a necessidade de
relaxamento da custódia cautelar nos casos em que o
suposto crime em tela não envolva violência ou grave
ameaça. No ponto, vale a pena recordar as ponderações do
eminente Ministro Rogério Schietti: ...a crise do novo
coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ
HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
De outra parte, observo que a prisão cautelar
não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal,
que previu expressamente a possibilidade de prisão flagrancial e por ordem judicial
fundamentada, não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam
da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275;
TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
9
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das diversas
prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais
(CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou
do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed.
Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal,
ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (Art. 5o,
LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT
697/386).
Por
derradeiro,
o
restante
trazido
na
impetração (v.g. de que policiais militares não perlustraram a mercancia) relaciona-se
ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal
argumento jurídico, não merece conhecimento o remédio heroico
Destarte, inexiste o alegado constrangimento
ilegal, a ser sanado por meio do remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068534-64.2020.8.26.0000 -Voto no 007033
10
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora